Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-66.2020.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000501-66.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANILDO MARQUES DA SILVA - CPF: 020.705.283-24 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NAIARA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 064.672.973-00 (APELADO), NAIANE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 064.673.153-08 (APELADO), GRAZIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 865.953.263-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CANARANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 064.672.973-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000501-66.2020.8.11.0029

APELANTE: EVANILDO MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II E O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FORTES E HARMÔNICAS DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de incêndio qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000501-66.2020.8.11.0029

APELANTE: EVANILDO MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Evanildo Marques da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, por infração aos art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II e o art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável cometido por pai, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois, “
d
iante do relato apresentado pelo apelante, podemos ver que ele jamais realizou qualquer tipo de ato libidinoso ou sequer a conjunção carnal com a suposta vítima, uma vez que as alegações não passaram falsas acusações por não ter dado liberdade à filha na época da pandemia
” (sic); 2) “
inexistem provas seguras nos autos [...], posto que a vítima e a própria testemunha arrolada pelo parquet desmentiram os fatos descritos na exordial acusatória
” (sic); 3) caso não seja absolvido, “
requer a realização de dois novos exames periciais, tendo em vista a preexistência de compatibilidade de DNA entre Evanildo e as infantes, o que pode levar a falhas no exame realizado
” (sic); 4) “
apesar de haver certa compatibilidade do DNA do apelante com as menores, devemos levar em consideração que ele é o avô biológico delas, o que consequentemente demonstraria uma grande ligação genética com as menores Ana Júlia e Nicole
” (sic); 5) carece ser dispensado “
do pagamento das custas processuais, por se tratar de usuário da Defensoria Pública, de que se presume a hipossuficiência econômica”
(sic) (Id. 198653268 -pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
198653271 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 198653271 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000501-66.2020.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de estupro de vulnerável e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta no ano de 2014, Evanildo Marques da Silva tem conjunção carnal e pratica outros atos libidinosos com sua filha Naiara Francisca da Silva, menor de 14 (quatorze) anos. Outrossim, consta que a conduta criminosa foi praticada de forma continuada.

Em data incerta no ano de 2014, Evanildo Marques da Silva começou a praticar atos libidinosos com sua filha Naiara Francisca da Silva, então com apenas 10 (dez) anos de idade, no interior da residência da família. A violência sexual iniciou-se com carícias. Todavia, quando a vítima completou 13 (treze) anos idade, o acusado passou a manter também relações sexuais.

Nessa toada, a vítima destacou que as relações sexuais foram realizadas mediante ameaças do acusado. Ademais, a menor Naiara Francisca da Silva possui atualmente 2 (duas) filhas, pendendo dúvidas acerca da real paternidade.

[...] (
Id. 198651747 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial,
Naiane Francisca da Silva expôs o acontecido nos seguintes termos:

Que
afirma a declarante que na data de ontem, durante uma conversa que teve com sua irmã Naiara, via WhatsApp, soube dela que seu pai vem há algum tempo abusando sexualmente dela
;
Que a declarante já desconfiava de tais fatos há tempos, vez que em tempos idos, quando seu pai vinha da fazenda, ele sempre carregava Naiara para a casa dele
; Que naquela ocasião, a declarante morava com uma amiga; Que seu pai nunca lhe carregou para lugar algum, sempre carregava Naiara; Que seu pai morava em uma fazenda da região sozinho; Que a mãe da declarante e de Naiara morava no Estado do Piauí, pois eles estavam separados; Que quando seus pais se separaram, a declarante e Naiara foram trazidas para Canarana pelo pai [...]; Que então, sempre que seu pai vinha da fazenda pegava Naiara para passear e ir na casa dele aqui na cidade; Que por todos esses fatos a declarante já desconfiava que havia algo de errado; Que tempos depois, a mãe da declarante e de Naiara veio embora para Canarana, ao que reatou a relação com o marido (pai da declarante e de Naiara); Que a declarante então, junto com sua irmã, passou a viver junto com os pais nesta cidade; Que depois de algum tempo, a declarante amasiou-se com seu atual amásio e foi morar com ele, deixando a família; Que após a declarante ter saído de casa, sua irmã apareceu grávida, sendo que à época ela dizia que o filho era de um rapaz da cidade; Que depois que Naiara ganhou a primeira filha, ela acabou engravidando novamente, de um outro rapaz, segundo ela; Que a primeira menina hoje está com um ano e meio, já a segunda está com oito meses;
Que a declarante sempre teve desconfiança da verdadeira paternidade das crianças, contudo Naiara sempre negou que os filhos fossem do próprio pai; Que a estranheza da declarante em relação a paternidade das filhas de Naiara se dá também pelo fato de que seu pai nunca quis que os supostos pais das crianças registrassem ou fizessem exame de DNA

delas
; Que informa também que sua sobrinha mais nova apareceu com furados na mão e nos dois pés na manhã de ontem e que estranhou a situação, então
passou a conversar mais seriamente com Naiara, a qual embora admita que tem relações sexuais com o pai há tempo, nega que as crianças seja filhas dele
. [...]; Que as mensagens de WhatsApp de sua conversa com a irmã foi enviada no celular deste escrivão [...]
(Id. 198653150 - pág. 14-15).

A vítima relatou pormenorizadamente os abusos:

Que
a declarante afirma que
quando tinha dez anos
morava com seu pai, sua mãe e sua irmã Naiane no Estado do Piauí; Que naquela ocasião
a declarante já era abusada sexualmente por seu pai, o qual deitava-se, às vezes com roupa e às vezes nu, e mandava a declarante subir em cima dele
;
Que vez ou outra a declarante era ordenada a tirar as roupas para subir em cima de seu pai;

Que informa que sempre que tais fatos ocorriam o órgão genital dele "tava pra cima
";
Que naquela época, as coisas se limitavam a um "esfrega-esfrega"
, ou seja, não havia penetração; Que em dada ocasião daquela época, seu pai e sua mãe se separaram, ao que seu pai veio embora para Canarana; Que a declarante e sua irmã ficaram com a mãe no Estado do Piauí; Que a separação dos pais nada teve a ver com aqueles fatos acima narrados; Que sua mãe não percebia aqueles fatos; Que depois de certo tempo da separação, o pai da declarante voltou no Piauí e buscou Naiane, a qual foi trazida para Canarana e foi morar na casa de uma amiga; Que nessa época, seu pai estava morando com uma outra mulher em uma fazenda da região, por isso, Naiane ficava na cidade na casa da amiga; Que depois de mais algum tempo, o pai da declarante voltou ao Piauí e buscou também a declarante; Que informa que sua mãe nunca negou deixar a declarante e Naiane vir com o pai para Canarana; Que quando a declarante foi trazida para Canarana, foi morar na fazenda com o pai e com a madrasta;
Que durante o período em que seu pai estava com a amasia nesta região, ele nunca mais abusou sexualmente da declarante, o que voltou a fazer quando eles se separaram
, Que foi então que, após a separação de seu pai e a amasia dele, a declarante veio morar na cidade com a irmã, na casa de uma amiga, cujo nome e Michele; Que seu pai continuou na fazenda, embora tivesse aqui na rua uma casa alugada; Que sempre que seu pai vinha da fazenda, pegava a declarante na casa de Michele, ao que a levava para a casa alugada que ele tinha;
Que logo no início dessa situação, em que ao chegar da fazenda seu pai a pegava e a levava para a casa dele, ele começou a obrigar a declarante a "dar pra ele"; Que afirma que se não "desse para ele", ele batia na declarante;
Que quando ficou com seu pai a primeira vez, quando houve a penetração de fato, a declarante tinha 13 anos
;
Que a partir de então, sempre que seu pai soubesse que a declarante estava namorando, ele só deixava o namoro ocorrer se a declarante ficasse com ele também; Que em certa ocasião, seu pai foi ao Piauí e buscou a mãe da declarante, com quem voltou a conviver nesta urbe, todos juntos;
Que informa que em dada ocasião, a declarante estava namorando com Mateus quando acabou ficando grávida da primeira filha, que hoje tem um ano e meio; Que não sabe com certeza se a filha que ganhou e de Mateus ou de seu pai
, Que quando desconfiou que estava grávida contou para seu pai, o qual mandou a declarante fazer um exame de sangue no hospital municipal local; Que ao receber o exame dando como positivo para gravidez, seu pai colocou-o na carteira dele, o que sua irmã Naiane encontrou e passou a desconfiar da situação: Que sua mãe, mesmo em Canarana, todos morando juntos na mesma casa, nunca desconfiou da situação; Que
por várias vezes seu pai deixava sua mãe dormindo e ia para a cama da declarante, onde mantinham relações sexuais
;
Que afirma que seu pai a ameaçava caso não ficasse com ele;

Que por vezes seu pai deixou sua mãe ir dormir e ficava assistindo TV até tarde, quando então ele ia até a cama da declarante onde transavam
; Que em dada época, a declarante começou negar ficar com seu pai, razão do que ele começou a maltratar a filha da declarante com um prego, que ele enfiava na boca dela;

Que diante da situação, a declarante acabava ficando com o pai;
Que informa que quando engravidou da segunda filha, que hoje está com oito meses, os fatos foram semelhantes, estava namorando com Adão Neto quando soube que estava grávida; Que novamente não sabe dizer com certeza se a criança é de fato de Adão ou do pai;
Que a primeira criança foi registrada por Mateus, mas a segunda ainda não foi registrada;
Que na manhã de anteontem, sua filha amanheceu com algumas pequenas lesões nos pés e mãos, ao que a declarante desconfiou que foi seu pai que a lesionou em razão de que a declarante vem negando transar com ele
;
Que diante da situação, sua irmã Naiane percebeu os fatos novamente e começou a questionar a declarante que contou-lhe tudo via mensagem de WhatsApp
; Que a declarante alega que sempre ficou sexualmente com seu pai porque ele a ameaçava [...]
(Id.
198653150 - pág. 18-20).

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento dos crimes (Id.
198653150 - pág. 101-103).

Na instrução processual, Naiara Francisca da Silva
se retratou,
dizendo que inventou os abusos,
verbis:

MP: [...] a senhora foi vítima desse crime, o que que aconteceu, a senhora pode relatar para gente, como é que foi?

V
: Então, na pandemia, eu inventei isso, por causa que era tempo que eu queria ir para a festa e aí meu pai não deixava eu ir, aí eu inventei isso, tipo, minhas amigas ‘colocou’ na minha cabeça, tipo, “Naiara faz isso para você ir para a festa com nós”, meu pai não deixava eu sair para festa, eu inventei essa história.

MP: Ele é seu pai, pai biológico mesmo?

V: É meu pai biológico mesmo.

MP: Sim, mas aí a senhora não pensou nas consequências que teria disso?

V: Não, não pensei, não tinha noção de nada.

MP: Você não foi ouvida antes?

V: Quando?

MP: Na delegacia, alguma vez antes?

V: Naquela época, naquela época não tinha noção de nada, hoje eu já tenho, graças a Deus.

MP: Mas esse foi o motivo de você ter inventado uma coisa tão grave dessa?

V: Sim, eu inventei por causa que eu queria sair para a festa, minhas amigas ‘colocou’ na minha cabeça, ‘faz isso, faz isso’, e aí eu fui, inventei essa história, porque meu pai não me deixava sair, eu inventei isso.

MP: Depois que você inventou isso, tal, você continuou tendo contato com ele?

V: Não, eu não continuei entrando em contato, um mês eu não continuei tendo contato com ele, depois eu já tive contato com ele.

MP: E vocês conversaram sobre isso?

V: Nós conversamos.

MP: Você chegou a inventar isso então para quem, para quem que você contou isso?

V: Eu só contei para minha irmã, para ela vim na delegacia e aí depois de dois dias eu falei para ela que era mentira, eu tinha inventado por causa que meu pai não deixava eu sair.

MP: A sua irmã falou no depoimento dela, que na verdade ela desconfiava que isso poderia estar acontecendo, porque toda vez que ele vinha da fazenda, ele acabava levando a senhora para ficar com ele?

V: Não, isso não, é por causa que na época eu inventei, coloquei coisa na cabeça dela para ver se ela acreditava, mas isso não é verdade, eu inventei toda essa história.

MP: Você mora com quem hoje?

V: Hoje eu moro com meu pai
[...], meu pai nunca ia fazer isso comigo nem com ninguém, graças a Deus me pai é um homem trabalhador, honesto, ele jamais faria isso.

MP: E em relação a sua mãe?

V: Minha mãe separou do meu pai, hoje ela mora em Goiânia, isso aí é coisa deles, separaram porque não deram certo. [...]
(Id.
198653229 - pág. 1 a 198653234 - pág. 1).

Este é o relato de Naiane Francisca da Silva:

MP: [...] você tem conhecimento sobre esses fatos, o que você pode relatar para a gente?

T:
Então, teve, acho que foi o tempo da pandemia, acho que foi 2020, creio eu, e
la me mandou uma mensagem no WhatsApp, né?, falando com meu pai estava fazendo alguns atos com ela e tal, logo mais, passado uns meses, ela foi e me chamou falando que era mentira
, que ela inventou isso, que ela queria sair de casa, né?, daí, era época de pandemia, meu pai, com medo da doença, não deixava ela sair, aí ela foi e inventou
,
ela estava andando com umas pessoas ‘meio perdida’, acho que as pessoas meio que colocou um pouco na cabeça dela, como ela era de menor, não tinha muito juízo ainda, daí colocaram na cabeça dela e ela foi e inventou essa história
,
aí eu achei que era verdade, né?, porque acontece muito, hoje em dia é bem comum, acontece muito, e muita das vezes ela chegou a falar para a gente, né?, a irmã ou a mãe, a sobrinha, que sempre acontece, aí a gente não acredita e acaba acontecendo o pior, né?, eu fui e acreditei na história, fui lá e foi eu mesma que fiz a denúncia; a gente tentou recorrer, né?, depois que ela me falou, só que não tinha mais como
, porque já tinha vindo para o fórum, a gente até veio aqui, falou que era só agora na audiência.

MP: É, mas no seu depoimento lá na delegacia, você falou que você realmente desconfiava que isso podia estar acontecendo, porque quando ele vinha, ele levava ela para ficar com ele na casa, explica isso, como é que foi?

T: Sim, então, é porque meu pai sempre trabalhou na fazenda, né?, aí ela morava junto comigo, a gente, quando veio lá do Piauí, meu pai trouxe primeiro eu, aí depois trouxe ela, depois trouxe a minha mãe, eu morava com uma mulher e a minha irmã morava com outra mulher, que era amiga do meu pai, daí a mulher acabou indo embora e ela ficou lá na mesma casa que eu, às vezes meu pai levava ela lá para casa, aí ela começou a falar para mim que era nessa época, que não sei o quê, aí eu fui e acreditei na história.

MP: Quem criava então vocês duas era ele, não sua mãe?

T: Não, lá no Piauí era minha mãe, quando ele trouxe a gente para cá, era ele, isso mesmo, a gente morava com duas ou três mulheres que ‘era’ amiga dele, que ele não tinha condições de ficar com a gente, porque ele trabalhava na fazenda, e aí essas duas amigas do meu pai que ‘ficava’ com a gente, uma ficava comigo e outra com a minha irmã.

MP: E a sua mãe nunca veio morar aqui em Canarana?

T: Ela veio, ela era separada do meu pai lá no Piauí, aí ela veio, tentou ficar com meu pai, não deu certo, aí ela foi embora, hoje, atualmente, ela mora em Goiânia com outro homem, né?

T: E a sua irmã sempre foi assim de inventar as coisas ou ela nunca se comportou dessa maneira?

T: Olha, irmãos são meio diferente, né?, eu já sou bem mais [...], qual a palavra, mais assumida das coisas, sei mais fazer as coisas, a minha irmã, a mente dela parece que já é mais fraca, sabe?, aí se ela estiver andando com alguma má companhia, ela começa a fazer alguma coisa que os outros pede, que as pessoas mandam, sabe?

MP: Mas você nunca viu nada então, em relação aos dois?

T: Não, nunca vi nada, não, porque até então meu pai sempre morava na fazenda, né?, ele só vinha alguns ‘final de semana’, tinha final de semana que nem vinha.

MP: Hoje ela mora com quem?

T: Hoje ela mora com meu pai
.

MP: Só ela e ele.

T: É, ela e ele
, eu moro bem perto deles, bem próximo. [...]
(Id.
198653229 - pág. 1 a 198653234 - pág. 1).

Em juízo, o réu negou o cometimento do crime dizendo que: 1) Naiara mora em sua casa e depende de seu salário; 2) está sendo acusado por causa do “negócio da pandemia, porque ela queria sair e não deixava, aí ela inventou isso, ela e os amigos dela”; 3|) trabalha na fazenda e passa pouco tempo na cidade

(Id.
98653229 - pág. 1 a 198653234 - pág. 1).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo crime de estupro que lhe foi imputado na denúncia.

Conforme restou apurado, o caso veio à tona quando Naiara contou para a irmã que seu pai abusava dela.

A partir daí, Naiane procurou a delegacia e relatou o acontecido. Também disse que desconfiava que Evanildo era pai das filhas de sua irmã.

Na delegacia de Polícia, a testemunha explicou: “
durante uma conversa que teve com sua irmã Naiara, via WhatsApp, soube dela que seu pai vem há algum tempo abusando sexualmente dela; que a declarante já desconfiava de tais fatos há tempos, vez que em tempos idos, quando seu pai vinha da fazenda, ele sempre carregada Naiara para a casa dele”.

Acrescentou que “
sempre teve desconfiança da verdadeira paternidade das crianças, contudo Naiara sempre negou que os filhos fossem do próprio pai; Que a estranheza da declarante em relação a paternidade das filhas de Naiara se dá também pelo fato de que seu pai nunca quis que os supostos pais das crianças registrassem ou fizessem exame de DNA delas”.

Na oitiva extrajudicial, Naiara confirmou a ocorrência da agressão sexual e garantiu que
“qua
ndo tinha dez anos morava com seu pai, sua mãe e sua irmã Naiane no Estado do Piauí; Que naquela ocasião a declarante já era abusada sexualmente por seu pai, o qual deitava-se, às vezes com roupa e às vezes nu, e mandava a declarante subir em cima dele; Que vez ou outra a declarante era ordenada a tirar as roupas para subir em cima de seu pai; Que informa que sempre que tais fatos ocorriam o órgão genital dele "tava pra cima"; Que naquela época, as coisas se limitavam a um "esfrega-esfrega".

De acordo com a ofendida, “
quando [...] foi trazida para Canarana [...], foi morar na fazenda com o pai e com a madrasta; que durante o período em que seu pai estava com a amasia nesta região, ele nunca mais abusou sexualmente da declarante, o que voltou a fazer quando eles se separaram”.

Segundo ela,
“sempre que seu pai vinha da fazenda, pegava a declarante na casa de Michele, ao que a levava para a casa alugada que ele tinha; Que logo no início dessa situação, em que ao chegar da fazenda seu pai a pegava e a levava pra casa dele, ele começou a obrigar a declarante a "dar pra ele"; Que afirma que se não "desse pra ele", ele batia na declarante; Que quando ficou com seu pai a primeira vez, quando houve a penetração de fato, a declarante tinha 13 anos”.

Também esclareceu que “
na manhã de anteontem, sua filha amanheceu com algumas pequenas lesões nos pés e mãos, ao que a declarante desconfiou que foi seu pai que a lesionou em razão de que a declarante vem negando transar com ele; que diante da situação, sua irmã Naiane percebeu os fatos novamente e começou a questionar a declarante que contou-lhe tudo via mensagem de WhatsApp”.

Apesar de na instrução processual Naiara dizer que inventou a os abusos, porque seu pai não a deixava sair de casa no período de pandemia, a história não convence.

Primeiro porque, no inquérito policial, ela descreveu pormenorizadamente a agressão sexual que sofria, deixando claro que tudo começou quando tinha 10 (dez) anos de idade e que, nessa época, o réu se limitava “
a um "esfrega-esfrega”,
às vezes de roupa, às vezes sem roupa, e que quando completou 13 (treze) anos a conduta dele evoluiu para a conjunção carnal.

Depois, o fato de ter engravidado da primeira filha logo após completar 14 (catorze) anos, confere credibilidade à narrativa.

A prova pericial produzida se agrega aos elementos de convicção angariados, especialmente porque comprova que a paternidade das filhas de Naiara recai sobre o réu.

Conforme consta no laudo pericial n. 3.13.2020.70816-01, “
os resultados obtidos e as análises realizadas permitem às peritas signatárias deste Laudo concluir que os perfis genéticos obtidos de Ana Júlia Silva de Oliveira e Nicole
SÃO COMPATÍVEIS
como sendo de filhas biológicas de Evanildo Marques
” (Id. 198653178 - pág. 3-8).

Conquanto a Defensoria Pública sustente que a “
compatibilidade do DNA do apelante com as menores”
se deve ao fato
“de ele ser o avô biológico delas”,
o argumento é descabido.

Pesquisa na rede mundial de computadores esclarece que “
o
teste de paternidade é um teste de identificação humana no qual são comparadas regiões hipervariáveis do genoma humano, que compõem a sequência de DNA que possui todas as informações hereditárias daquele organismo. Essas regiões mudam de pessoa para pessoa e, no conjunto, quando colocadas lado a lado, configuram um perfil único que ninguém mais tem
”.

Com o teste, “
é possível realizar a comparação de perfis individuais para saber se existe um grau de parentesco entre eles – e qual é esse grau (pai, irmão, tio etc.), sendo que “na média, são comparadas 16 regiões da amostra de DNA. No entanto, pode-se chegar a 60 regiões comparadas até a obtenção do índice ideal de vínculo genético
”.

Desse modo, “
o teste é feito por meio de uma amostra de DNA dos indivíduos analisados (obtida por meio de coleta de sangue, saliva ou outros tecidos humanos)” e “com isso em mãos, os técnicos comparam, em laboratório, regiões específicas do genoma para traçar uma possível ligação genética e comprovar a paternidade”
(Informação disponível em:
https://nav.dasa.com.br/blog/teste-de-paternidade
).

No caso
sub examine
, a prova técnica foi produzida com o propósito específico de “
v
erificar se os perfis genéticos de Ana Júlia Silva de Oliveira e de Nicole são compatíveis como sendo de filhas biológicas de Evanildo Marques
” (Id. 198653178 - pág. 4).

Além disso, os peritos esclareceram que “
a análise de vínculo genético entre supostos parentes se baseia no fato de que todo indivíduo
tem metade do seu DNA herdada da mãe, e a outra metade

do pai.
Desta forma, quanto mais próximo o vínculo de parentesco em linha reta, ou seja, 1º grau (pai e filho), 2º grau (avô e neto), 3º grau (bisavô e bisneto) entre a suposta vítima e seus parentes, maiores são as chances de asseverar quanto à compatibilidade ou exclusão
” (Id. 198653178 - Pág. 7).

Assim, o perfil genético de Naiara e do réu confirma a paternidade. A compatibilidade encontrada pelos peritos refuta qualquer dúvida em relação ao fato,
verbis:

A análise de compatibilidade considerou 23 marcadores STRs autossômicos obtidos nas amostras analisadas.
Os perfis genéticos femininos obtidos das amostras referências analisadas (2020-74275-AR1 e 2020-74275-AR2) mostraram-se compatíveis com o perfil genético do doador da amostra de referência AR4 para uma relação de paternidade
.

De acordo com os cálculos estatísticos, a possibilidade de se observar o perfil genético obtido, considerando verdadeira a hipótese H1 é de 92.705.776,9 (noventa e dois quintilhões setecentos e cinco quatrilhões setecentos e setenta e seis trilhões e nove bilhões) vezes mais provável do que a de se observar o perfil genético obtido, considerando verdadeira a hipótese H2.
A evidência genética obtida suporta de maneira “extremamente forte” a hipótese de que Ana Júlia Silva de Oliveira e Nicole, sejam filhas biológicas de Evanildo Marques
.
(Id. 198653178 - Pág. 7).

Saliento que não encontro motivos para invalidar o exame de DNA realizado pela POLITEC.

Nada indica que a prova encontra-se maculada de alguma forma, seja no que tange à coleta do material, seja quanto a seu modo de execução, que respeitou as diretrizes legais sobre o tema.

Ademais, apesar de o laudo ter aportado aos autos antes da audiência de instrução processual, a defesa requereu a realização de outro teste de DNA apenas nas razões do apelo.

Nesse sentido:

[...] As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o pedido de reinquirição da vítima, para comprovar o arrependimento posterior, ocorreu após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual atingido pela preclusão [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.618/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[...] De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Na espécie, em momento algum no curso do feito a defesa arguiu a nulidade da ausência de novo interrogatório do réu após a homologação da perícia contábil, que só veio a ser arguida por ocasião da impetração do presente mandamus, estando, portanto, fulminada pela preclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 581.240/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020).

E não é só.

Não se pode ignorar o contexto no qual a vítima encontra-se inserida.

Consoante explicou para o Delegado se Polícia, caso negasse se submeter aos abusos, seu pai lhe ameaça e agredia. Além disso, “
em dada época, a declarante começou negar ficar com seu pai, razão do que ele começou a maltratar a filha da declarante”.

Ao que tudo indica, os maus-tratos da infante foi o que levou Naiara a contar para a irmã o que acontecia.

A clara dependência econômica que existe entre os envolvidos também deve ser sopesada.

A vítima contou que desde muito jovem reside com o pai, que a buscou na casa da mãe no Piauí para morar com ele em Canarana.

Mesmo depois de denunciar tão vil agressão, Naiara voltou a coabitar com ele.

Além do mais, apesar de a audiência ocorrer por vídeo conferência, Evanildo acompanhou o depoimento da filha, na mesma sala,
sentado próximo a ela,
o que certamente influenciou suas declarações.

Todas essas circunstâncias desacreditam a versão apresentada por Naiara na instrução processual, isentando o réu da responsabilidade no acontecido.

De toda sorte, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Destarte, por existirem provas substanciais de que o réu cometeu o crime, a condenação deve ser preservada. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na integra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024